Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015053-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARLEY ANTONIO DA SILVA - CPF: 055.390.666-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1015053-46.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
HARLEY ANTONIO DA SILVA
.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de prova da origem do débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão, o que não veio aos autos.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Todavia, verifica-se por meio do extrato de negativação juntado no ID 242557946, que o nome do recorrente já estava inserido no rol de inadimplentes desde 25.02.2021, pelo Banco CSF, sendo que o débito discutido na lide foi inserido em 27.10.2021, e possui data de vencimento em 12.09.2020.

5.

Desse modo, o
quantum
indenizatório de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) arbitrado na sentença deve ser mantido em razão da vedação a
reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024